Tribunal: CARF
Processo: 10680.721653/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2006
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de nulidade, visto que a autuação encontra-se revestida dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a impugnante exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EMPREGADORES PESSOAS FÍSICAS. LEI No 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA - SUBROGAÇÃO DO ADQUIRENTE PESSOA JURÍDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 718.874/RS
Deve ser mantida a multa por descumprimento de obrigação acessória vinculada à exigência da contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção ou cancelamento da obrigação principal, por consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE.
Quando do lançamento a multa aplicada já é a menor vigente, não há que se falar em retroatividade benigna.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721653/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.522 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Recorrente
RIO RANCHO AGROPECUÁRIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2006
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de nulidade, visto que a autuação encontra-se revestida
dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a impugnante exerceu o
seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
EMPREGADORES
PESSOAS
FÍSICAS.
LEI
No
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DEVIDAS PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA - SUBROGAÇÃO
DO ADQUIRENTE PESSOA JURÍDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
No 718.874/RS
Deve ser mantida a multa por descumprimento de obrigação acessória
vinculada à exigência da contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECISÃO DEFINITIVA QUANTO
A
EXISTÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção ou cancelamento da obrigação
principal, por consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos
respectivos lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação
acessória.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721653/2011-39
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.522 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721653/2011-39

Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE.
Quando do lançamento a multa aplicada já é a menor vigente, não há que se
falar em retroatividade benigna.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 01-30.930, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém/PA
(DRJ/BEL) (fls. 309-324):
Relatório
Compõem o processo 10680.721653/2011-39, os autos de infração por descumprimento
de obrigação principal e emitidos em 17/03/2011:

Do Relatório Fiscal
Consta do relatório fiscal dos autos de infração às fls. 22/34, dentre outras, as seguintes
informações:
Este Relatório Fiscal é parte integrante dos Autos de Infrações – AI DEBCAD
Números: 37.306.675-9 e 37.306.676-7, de contribuições devidas a Seguridade Social,
pela empresa autuada, na qualidade de sujeito passivo da contribuição social prevista no
artigo 195, incisos I e II da Constituição Federal, correspondente à parte da empresa, do
segurado inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, e as destinadas a Entidades/Fundos denominados “Terceiros”: Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR.
Dos fatos geradores das contribuições lançadas nos Autos de Infração - AI - DEBCAD
N° 37.306.675-9 e 37.306.676-7, decorrentes da obrigação principal:
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.522 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721653/2011-39

Valores correspondentes à receita bruta proveniente da comercialização de sua produção
rural, no período de 01/2006 a 03/2006, nos termos da Lei no 8.870 de 15/04/1994, art.
25, incisos I e II, (nova redação dada pela Lei no 10.256 de 09/07/2001), relativo aos
estabelecimentos CNPJ: 22.619.217/0008-93, 22.619.217/0009-74, 22.619.217/0019-
46, 22.619.217/0021-60, 22.619.217/0023-22, 22.619.217/0024-03, 22.619.217/0028-
37 e 22.619.217/0029-18, não considerados como parcela de incidência de contribuição
para Previdência Social e Terceiros.
Receita bruta proveniente da comercialização de produção rural adquirida de produtor
rural pessoa física no período de 01/2006, 03/2006 a 07/2006, 09/2006 e 11/2006, nos
termos do art. 25 de Lei No 8.212/91, não considerados como parcela de incidência de
contribuição para Previdência Social e Terceiros.
Receita bruta auferida na produção rural própria:
Os valores correspondentes à receita bruta proveniente da comercialização e sua
produção rural (própria), auferido pela empresa, no período de 01/2006 a 03/2006,
foram extraídos da contabilidade, não sendo considerados pelo contribuinte como
parcela de incidência de contribuição para Previdência Social e Terceiros, cujos valores
correspondentes ao presente levantamento, encontram-se lançados nos AI DEBCAD N°
37.306.675-9 (Contribuição Previdenciária) e 37.306.676-7 (Contribuição para
Terceiros - SENAR), sob o seguinte código e título, o qual exprime a ocorrência do fato
gerador:
CR - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL - PJ
Mediante exame da contabilidade, no período de 01/2006 a 03/2006, foi verificada a
contabilização de receitas auferidas com venda de gado, leite, lenha e madeiras,
(produto rural), de produção própria, conforme discriminado abaixo:
Receita bruta proveniente de produção rural adquirida de produtor rural PF:
- A receita bruta proveniente da comercialização de produção rural adquirida de
produtor rural pessoa física, no período de 01/2006, 03/2006 a 07/2006, 09/2006 e
11/2006, foi extraída das notas fiscais de entradas apresentadas, cujos valores
correspondentes ao presente levantamento, encontram-se lançados neste AI sob os
seguintes códigos e títulos, os quais exprimem a ocorrência do fato gerador, todos
discriminados nos subitens 2.2.1.2 a 2.3.2.2.1, do citado Relatório.

Da Impugnação
A Empresa tomou ciência dos Auto de Infração em 18/03/2011, conforme assinatura
aposta às fls. iniciais dos autos de infração e apresentou impugnação em 19/04/2011,
(fls. 166/168) aduzindo inicialmente a sua tempestividade, e o que em síntese, segue:
Preliminarmente, sustenta em extensa argumentação, que houve a ocorrência do prazo
decadencial, sendo devida a extinção parcial do crédito tributário constituído com
relação a fatos geradores anteriores à competência 03/2006.

Do mérito
DA
RECEITA
BRUTA
PROVENIENTE
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DE
PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA.
Declara que muito embora de fato tenha deixado de efetuar o recolhimento integral da
contribuição devida a este título, insubsistente a autuação, pelos seguintes motivos:

a) Da nulidade do auto de infração.
Segundo consta do relatório fiscal teria a teria, a receita bruta total decorrente da
produção rural da Impugnante sido apurada de acordo com dados de sua própria
contabilidade.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.522 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721653/2011-39

Inobstante, fato é que, confrontando a escrita do contribuinte com os dados constantes
do relatório fiscal e respectivos anexos, inexiste correspondência. É o que se depreende
da análise dos balancetes anexos.
Como tal, resta impossível a Impugnante sequer apurar a verdadeira origem dos valores
utilizados pela fiscalização para apurar o que seria, supostamente, a receita bruta
decorrente da comercialização de sua produção rural.
Por conseguinte, evidente a nulidade da autuação rechaçada, eis que proferida em
desacordo com os preceitos constitucionais do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa. Fazendo lembrar que as garantias constitucionais ao contraditório,
ampla defesa e devido processo legal são aplicáveis não só no âmbito do processo
judicial, mas também do processo administrativo.
Que nesta linha de raciocínio, violados o contraditório, a ampla defesa e o devido
processo legal, imperioso seja reconhecida a nulidade ora narrada, com a consequente
anulação do lançamento impugnado.

b) Do parcelamento
Não bastasse o exposto, fato é que as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
receita bruta decorrente da' produção rural da Impugnante, calculadas na forma do art.
25, da Lei n° 8.870/1994, foram oferecidas à tributação e parceladas, ressalvados, por
óbvio os valores já recolhidos à época própria, consoante comprovantes anexos.
Neste prisma, insta altercar que aderiu, a Impugnante, ao parcelamento instituído pela
Lei n° 11.941/2009, indicando, ainda em agosto de 2010, justamente estes débitos.
Vale notar que, por questões afetas única e exclusivamente ao cronograma fixado pela
própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda não foi levada a efeito a
consolidação dos débitos parcelados, razão pela qual, para fins de ilustração, acompanha
a presente o levantamento realizado à época da indicação da verba para parcelamento.
Seja como for, já se encontrando parcelado o débito, descabida a exigência, até porque o
crédito tributário, além de constituído espontaneamente, se encontra com exigibilidade
suspensa.
Ainda, de se considerar, no que se refere às multas de mora e de ofício exigidas, que as
mesmas, se exigíveis fossem, estariam sujeitas aos fatores de redução definidos na Lei
11.941/2009, o que também se requer seja observado.

c) Do bis in idem
Não bastasse o exposto, muito embora tenha afirmado de modo expresso, no presente
auto de infração, que a Impugnante se sujeita aos preceitos do art. 25, da Lei n°
8.870/1994, nos atos do processo administrativo 10680.721654/2011-83, também
oriundo do MPF 0610100.2010.01844-1-1, sustentou, a fiscalização, que exigível do
contribuinte contribuição previdenciária na forma do art. 22, I e II da Lei no 8.212/91.
Ora , nos termos do art. 25 da Lei no 8.870/1994, as contribuições nele definidas são
exigíveis em substituição àquelas de que trata a Lei no 8.212/91 e não concomitante.
Em vista disso, descabido que, a um só tempo, seja exigida contribuição previdenciária
com base no art. 25, da Lei nj5 8.870/1994 e com base no art. 22,1 e II, da Lei n°
8.212/1991, desde já ratificando, a Impugnante, seu entendimento de que está sujeita à
primeira hipótese. Do contrário estará configurado bis in idem, figura sabidamente não
admitida pelo ordenamento jurídico pátrio.

Da Receita Bruta da Produção Decorrente da Comercialização Rural Adquirida
de Produtor Rural Pessoa Física
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.522 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721653/2011-39

Sustenta que também é indevida a exigência contida no lançamento fiscal impugnado
consubstanciada na exigência de contribuição previdenciária sobre a comercialização de
produção rural adquirida de produtor rural pessoa física.

a) Breve histórico de instituição da contribuição previdenciária sobre a comercialização
rural – FUNRURAL.
Neste sentido faz o que chama de um breve histórico de instituição da contribuição
previdenciária sobre a comercialização rural – FUNRURAL, concluindo que portanto,
como é de se vê: atualmente a contribuição social devida pelos segurados especiais,
EMPREGADOS RURAIS PESSOAS FÍSICAS, diverge da forma de cobrança
instaurada para as pessoas jurídicas, e tem como base de cálculo a receita bruta
decorrente da comercialização de produtos derivados da pesca e da agropecuária, à
alíquota de 2% (dois por cento).

b) Da violação a princípios constitucionais e ausência de lei complementar.
Entende que , sob qualquer ângulo, não se pode cobrar dos empregadores rurais pessoas
físicas, e dos segurados especiais, a exigência do Funrural, sendo inconcebível a
sujeição da Impugnante aos comandos de lei , da qual é notória a inconstitucionalidade,
como inclusive já se manifestou o STF.

c) Da violação aos princípios da legalidade, isonomia e bis in idem.
Argui que não obstante as robustas considerações que asseguram a
inconstitucionalidade da contribuição do Funrural, é de se notar que tal exação revela
clara afronta aos Princípios da Legalidade, da Isonomia e gera, indubitável, bis in idem.

Da Multa
Sustenta que afastada a exigibilidade do crédito tributário principal, também não há
falar em incidência de multa e que de toda sorte , ainda que assim não fosse, quando
menos devida a revisão da multa aplicada. Sob a alegação de que:
“Depreende-se do auto de infração contestado que a autoridade fiscal aplicou,
no que tange ao lançamento de ofício, a multa prevista no §3° do art. 61 da Lei
n°. 9.430/96, correspondente a 75% (setenta e cinco) do crédito tributário
lançado nos AI's Debcad n°.s 37.306.675-5, 37.306.678-3 e 37.325.441-5.
Já quanto à multa de mora, aplicou-se o correspondente a 24% (vinte e quatro
por cento) incidente sobre as contribuições devidas, com fundamento no art. 35,
inciso II, na redação anterior a alteração promovida pela Lei n°. 11.941/2009
(resultado da conversão da Medida Provisória n°. 449/2008).
Segundo a administração fazendária, tal sistemática observou o princípio da
retroatividade, previsto no art. 106 do CTM, por estabelecer penalidade menos
severa que a prevista na lei anterior.
Contudo, ainda que observado o princípio da retroatividade para a aplicação da
multa de ofício, tal entendimento foi afastado com relação à multa de mora, eis
que aplicada a penalidade mais severa à Impugnante, não obstante a legislação
vigente quando da lavratura do auto de infração trazer em seu bojo gravame
menos severo.”

Transcreve o art. 35 da Lei n°. 8.212/ 91, vigente à época dos fatos geradores
determinantes da autuação, que reflete a penalidade pecuniária mais severa aplicada ao
contribuinte autuado, com relação à multa de mora, entendendo que o §2° do art. 61 da
Lei n°. 9.430/91 - novo critério adotado para a mora de débitos tributários, é mais
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.522 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721653/2011-39

benéfico ao contribuinte, eis que limita a multa de mora a 20% (vinte por cento) do
crédito não recolhido, sendo menor, portanto, que 24% (vinte e quatro por cento), tal
como previsto na alínea "a", do art. 35 supra transcrito.
Aditando que, portanto, estando vigente, quando da lavratura do auto de infração, o art.
35, com redação dada pela Lei n°. 11.941/2009, é de se aplicar à espécie o disposto no
art. 61 da Lei n°. 9.430/96, que limitou a 20% (vinte por cento) a multa moratória pelo
atraso no pagamento de tributos. Concluindo que também por isso, e por todo o exposto,
torna-se imperioso o cancelamento do auto de infração, e do consequente lançamento
tributário.

Do Pedido
Ex positis, por tudo quanto alegado e demonstrado, espera e requer a Impugnante de V.
S.a o recebimento da presente impugnação, por cabível e tempestiva, e o acolhimento
das razões expostas a fim de que seja: (1) – - seja reconhecida a decadência parcial do
crédito tributário; (2) ou no mérito, determinar o imediato cancelamento do lançamento
de infração em epígrafe, inclusive com o consubstanciado no auto cancelamento multas
confiscatórias que lhe foram impostas.
Porém, não sendo esse o entendimento adotado acerca da matéria, a Impugnante requer
seja relevada a multa, ou, quando menos, recalculada para que se adotem os parâmetros
aqui requeridos.
Este é o relatório.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/BEL, por unanimidade, julgou procedente em parte a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
SUA
PRODUÇÃO. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. EMPRESA ADQUIRENTE.
SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física
produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas pela
legislação previdenciária.
INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA JULGAR
INCONSTITUCIONALIDADE. Não cabe, em sede administrativa, o reconhecimento de ilegalidade ou
inconstitucionalidade. O julgador da esfera administrativa está obrigado à observância
da legislação tributária vigente no País, cabendo, por disposição constitucional, ao
Poder Judiciário a competência para apreciar inconformismos relativos à sua validade.
MULTA.
O lançamento fiscal de contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas pelo
contribuinte dá ensejo à incidência de juros equivalentes à taxa SELIC e multas
moratória e de ofício, conforme legislação aplicável à espécie.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.522 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721653/2011-39

O parcial provimento se deu em razão do reconhecimento da decadência de parte
do crédito lançado, como destaco do acórdão:
No caso concreto, em que se verifica foi cientificado o contribuinte dos lançamentos,
em 18.03.2011 e a existência de recolhimentos para as competências 01 e 02/2006, o
prazo decadencial de cinco anos para essas duas competências deve ser contado a partir
da ocorrência do fato gerador, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, tendo encerrado
respectivamente em 31/01/2011 e 28/02/2011. Portanto o direito do Fisco de constituir o
crédito tributário para as competências de 01/2006 e 02/2006 já estava extinto quando
da lavratura dos autos de infração.
Assim, reconhecido a ocorrência do prazo decadencial, para as contribuições cobradas
nas competências 01 e 02/2006, passa-se às questões de mérito.

Intimada em 03/03/2015 (Termo de fl. 330) a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 332-359), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 332-359) é tempestivo e atendem os demais requisitos
de admissibilidade. Assim, dele conheço.

Das Preliminares
Da Nulidade da Decisão Recorrida
A Recorrente alega que ocorreu a nulidade do acórdão recorrido, visto que o
mesmo não enfrentou todas as matérias da impugnação, assim como não fundamentou os
motivos da decisão.
Nesta, tal como a Recorrente fez, trago o previsto no artigo 31, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.

E, de fato, ao analisar o acórdão guerreado, não vislumbro qualquer nulidade, até
porque o mesmo enfrentou toda a matéria, fundamentando as motivações para o provimento
parcial da impugnação, oportunizando, inclusive, o ataque como faz em razões de recurso
voluntário.
Assim, voto por negar provimento a esta preliminar.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.522 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721653/2011-39

Da Nulidade do Lançamento Fiscal
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste particular.
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. A Contribuinte foi intimada a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
À Contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Não obstante o que já foi relato acima, vale esclarecer que a primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação privativa da autoridade tributária, que busca obter
elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador. Nessa fase, o procedimento tem caráter
inquisitorial e a fiscalização possui a prerrogativa legal de praticar ou não uma diligência e/ou
perícia, bem como compete exclusivamente ao Fisco acatar como hábil uma determinada prova
apresentada pelo fiscalizado.
Não se vislumbra, no litígio ora analisado, qualquer cerceamento do direito de
defesa da Contribuinte, sendo tais argumentos vazios de sentido. Muito pelo contrário, o rito
processual e legal foi seguido à risca pela autoridade autuante.
A própria peça defensória apresentada pela autuada demonstra que a Recorrente
teve plena condição de se defender, tendo a oportunidade de expressar as suas alegações.
É inevitável esclarecer que o artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, preconiza
apenas dois vícios que conduzem à nulidade do lançamento, ou seja, a incompetência do agente
do ato e a preterição do direito de defesa do contribuinte.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.522 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721653/2011-39

Neste processo, de acordo com os fatos apresentados, não foi observada qualquer
ofensa ao art. 59 do Decreto supracitado, não sendo válido se cogitar de cerceamento ao direito
de defesa do contribuinte e nem de incompetência do agente do ato.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pela Recorrente.

Do Mérito
Da Contribuição Previdenciária sobre a Comercialização Rural -
FUNRURAL
No presente caso, tem-se que as exigências contidas nos Autos de Infração no
37.306.675-9 (Contribuição Previdenciária) e 37.306.675-9 (Contribuição para Terceiros –
SENAR) que tratam da obrigação estabelecida no artigo 25, incisos I e II, da Lei no 9.528, de 10
de dezembro de 1997, mas que foi sub-rogada à Recorrente, enquanto adquirente da produção
comercializada, assim como quando comercializa a sua própria produção, por imposição legal
contida no artigo 30, inciso IV, todos da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1.991, in verbis:
Lei no 9.528/1997
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial
referidos, respectivamente, na alínea "a" do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada a Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para o
financiamento das prestações por acidente do trabalho.

Lei no 8.212/1991
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;

Aqui, peço vênia para destacar os fundamentos, e ensinamentos, contidos no
Acórdão no 9202-009.107, de relatoria do I. Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF:
Quanto ao mérito, registre-se, de início que o presente processo refere-se ao lançamento
consubstanciado no Auto de Infração DEBCAD no 37.098.833-7. Período de apuração:
12/2002 A 11/2004. Trata de lançamento de Contribuição Social destinada ao SENAR,
disciplinada pela Lei n.° 8.315/91 e o Regulamento aprovado pelo Decreto n.° 566/92,
com alterações feitas pelo Decreto n.° 790/93 e Lei 10,256/2001, incidentes sobre a
comercialização de produtos rurais, calculada conforme o seguinte trecho do Relatório
Fiscal:
5 – Sobre a base de cálculo apurada foram aplicadas as seguintes alíquotas:
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.522 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721653/2011-39

SENAR .......................= 0,20% (zero vírgula dois por cento)
6 – Os valores das contribuições foram apurados conforme discriminados no
anexo “DAD – DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS”, NO LEVANTAMENTOS:
[...]
7 – O valor das contribuições apuradas e lançadas, constantes das planilhas não
foram descontadas dos valores pagos, devidos ou creditados aos produtores
rurais pela comercialização dos produtos rurais.
8 – Os valores referentes à comercialização rural, constantes de todas as
planilhas, não foram informados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP.
A matéria devolvida ao Colegiado e a possibilidade de sub-rogação.
Diga-se, também, que o lançamento refere-se a fatos geradores ocorridos no período a
partir do ano de 2002, já na vigência da nova redação dada pela Lei no 10.526/2001, ao
art. 6o da Lei no 9.528/97, e sobre isso, convêm trazer à colação o que decidido no RE no
363.852/MG:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do relator, em conhecer
e dar provimento ao recurso extraordinário para desobrigar os recorrentes da
retenção e do recolhimento da contribuição social ou do recolhimento por sub-
rogação sobre a "receita bruta proveniente da comercialização da produção rural"
de empregadores, pessoas naturais, fornecedores de bovinos para abate,
declarando a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova
redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei
n° 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, até que legislação
nova, arrimada na Emenda Constitucional no 20/98, venha a instituir a
contribuição, tudo na forma do pedido inicial, invertidos os ônus da
sucumbência. Em seguida, o relator apresentou petição da União no sentido de
modular os efeitos da decisão, que foi rejeitada por maioria, vencida a Ministra
Ellen Gracie, em sessão presidida pelo Ministro Gilmar Mendes, na
conformidade da ata do julgamento e das respectivas notas taquigráficas. (Grifo
nosso)

Como se vê, a decisão da STF refere-se à inconstitucionalidade das contribuições
previdenciárias incidente sobre a “receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural” de empregadores rurais pessoas naturais em virtude da
desconformidade de dispositivos da Lei no 8.212/1991 com a alínea “a” do inciso I do
art. 195 da Constituição Federal, em período anterior ao da edição da Emenda
Constitucional no 20/1998, em vista de não se ter observado o § 4o de referido art. 195,
que somente permitia a instituição de novas fontes destinadas a garantir a manutenção
ou expansão da Seguridade Social, mediante lei complementar. Ainda segundo a
decisão da Corte, a inconstitucionalidade somente perdura “até que legislação nova,
arrimada na Emenda Constitucional no 20/98, venha a instituir a contribuição”.
Não bastasse tudo isso, a própria redação do art. 25, da Lei no 8.212, de 1.991, com a
redação dada pela Lei no 9.528, de 1.997, referia-se, no seu caput, ao chamado segurado
especial, que é aquele que trabalha do regime de economia familiar, sem o auxílio de
empregados. Vale dizer, mesmo com a declaração de inconstitucionalidade pelo STF,
nos termos acima referidos, o art. 25, cuja matriz constitucional é o § 8o, do art. 195, da
Constituição, desde antes da EC no 20, já previa que esses produtores rurais
“contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o
resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei.”
Vejamos o teor do indigitado art. 25, com a redação dada pela Lei no 9.528, de 1.997:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial
referidos, respectivamente, na alínea "a" do inciso V e no inciso VII do art. 12
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.522 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721653/2011-39

desta Lei, destinada a Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 9.528,
de 10.12.97).
I
-
2%
da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção;(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97).

Ou seja, ao declarar a inconstitucionalidade das Leis no 8.540/1992 e 9.528/1997, a
decisão no RE no 363.852, bem assim no RE no 596.177, o fizeram somente em relação
ao empregador rural pessoa física, visto que o § 8o do art. 195 da Constituição é
expresso no sentido de que a contribuição do segurado especial incide sobre o resultado
da comercialização de sua produção. Com isso, permaneceram válidos em relação ao
segurado especial tanto o caput do art. 25 quantos seus incisos I e II, bem como o inciso
IV, do art. 30, da Lei no 8.212, de 1.991.
Não é por outra razão que a Lei no 10.256/2001 alterou somente o caput do art. 25 da
Lei de Custeio, nele reinserido o empregador rural pessoa física, o que se mostrava
suficiente para conferir validade ao tributo em relação a esses contribuintes.
E, por fim, o próprio STF reconheceu, no julgamento do Recurso Extraordinário
718.874/RS, com repercussão geral reconhecida, ser constitucional, formal e
materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela
Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua
produção. Eis a ementa do julgado:
Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA
CF.
POSSIBILIDADE
DE
EDIÇÃO
DE
LEI
ORDINÁRIA
PARA
INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS
PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001.
1. A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE
596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos
idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento
jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia
para as demais hipóteses.
2. A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91,
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a
alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.
3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida
com a comercialização de sua produção.

Note-se, também, que a posterior Resolução do Senado Federal no 15/2007, que, com
base, no RE no 363.852/MG suspendeu a execução do inciso VII do art. 12 da Lei no
8.212, de 1.991, bem como do art. 1o da Lei no 8.540, de 1.991, que deu nova redação ao
art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de
1.991, com as suas redações atualizadas até a Lei no 9.528, de 1997. Confira-se:
Suspende, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução
do inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução do
art. 1o da Lei no 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao art.
12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.522 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721653/2011-39

24 de julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528, de 10 de
dezembro de 1997.

Ou seja, embora já estivesse em vigor a Lei no 10.256, de 2001, a Resolução do Senado
a ela não se refere, e nem poderia ser de outro modo, pois, como dito, essa lei tivera sua
constitucionalidade reconhecida pelo próprio STF.
Registre-se, por derradeiro que esta matéria já foi enfrentada por este Colegiado. Como
exemplo, cito o recente Acórdão no 9202-008.164, de relatoria do Conselheiro Mário
Pereira de Pinho Filho, proferido na Sessão de 24 de setembro de 2019, assim
ementado, na parte pertinente:
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
EMPREGADORES
PESSOAS
FÍSICAS.
LEI
No
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa
jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR,
encontra amparo no § 3o do art. 3o da Lei no 8.315/1991.

Por fim, registre-se que o RE 363.852/MG não alcança os lançamento como este ora
analisado, conforme entendimento do CARF, consolidado na Súmula CARF no 150.
Confira-se:
Súmula CARF no 150: A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.

Assim, em conclusão, não merece prosperar a pretensão do contribuinte.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(destaques originais)

Para corroborar com o entendimento acima, destaco a ementa do Acórdão no
9202-008.809, de Relatoria da I. Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, também da 2a
Turma da CSRF, em julgamento do recurso interposto pela Fazenda Nacional:
Processo no 14120.000044/2010-68
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9202-008.809 – CSRF / 2a Turma
Sessão de 24 de junho de 2020
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.522 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721653/2011-39

Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado BOI VERDE ALIMENTOS LTDA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS
PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA - SUBROGAÇÃO DO ADQUIRENTE
PESSOA JURÍDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 718.874/RS.
Deve ser mantida a multa por descumprimento de obrigação acessória vinculada à
exigência da contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei
10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua
produção.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A
EXISTÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO
REFLEXA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção ou cancelamento da obrigação principal,
por consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos
lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória.

Superados os fundamentos do lançamento, em recurso voluntário a Contribuinte
alegou: i) Breve histórico de instituição da contribuição previdenciária sobre a comercialização
rural – FUNRURAL; ii) Da violação a princípios constitucionais e ausência de lei
complementar; e, iii) Da violação aos princípios da legalidade, isonomia e bis in idem.
Feitas as considerações legais, ao analisar o recurso voluntário, tem-se que o
Contribuinte não atacou este mérito, limitando-se a adequar as razões da impugnação (fls. 166-
188) à fase recursal, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 – RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com aquelas perfilhadas por este relator, não tendo sido apresentadas
novas razões de defesa e/ou novos documentos perante a segunda instância administrativa, adoto
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
No presente caso, me filio ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:
Voto
[...]
Do mérito.
[...]
Da Receita Bruta da Produção Decorrente da Comercialização Rural Adquirida
de Produtor Rural Pessoa Física.
Sustenta a empresa autuada, após em extenso histórico, da instituição da contribuição
previdenciária sobre a comercialização rural – FUNRURAL que a cobrança dessa
contribuição, viola os princípios constitucionais, evidenciando a ausência de lei
complementar, na sua constituição, assim como viola os princípios da legalidade,
isonomia e bis in idem.
A alegada ilegalidade/inconstitucionalidade de dispositivos legais, atos normativos e
princípios constitucionais não pode ser oposta à autoridade julgadora administrativa,
cuja competência cinge-se à análise do caso concreto em face da legislação vigente. A
declaração de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.522 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721653/2011-39

Nesse sentido disciplina a Portaria MF no 341, de 12/07/2011, que trata sobre a
constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) e o caput do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a seguir transcritos:
Portaria MF no 341, de 2011
Art. 7o São deveres do julgador:
(...)
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem
como o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Art. 116. São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares
Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

A jurisprudência administrativa também é absolutamente pacificada quanto à
incompetência da autoridade administrativa para afastar a aplicação de norma vigente a
pretexto de vícios de ilegalidade ou inconstitucionalidades. Tanto é assim que o
Conselho Administrativo de Recurso Fiscais – CARF editou a Súmula no 2, nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 2
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera administrativa, vez que a autoridade
julgadora não detém competência para se manifestar quanto a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei ou atos normativos, prerrogativa esta outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário, eis que, em matéria de direito administrativo, presumem-se
constitucionais todas as normas emanadas dos Poderes Legislativo e Executivo.
Permitir que órgãos colegiados administrativos reconhecessem a inconstitucionalidade
de normas jurídicas seria infringir o disposto na própria Constituição Federal,
padecendo, portanto, a decisão que assim o fizesse, ela própria, de vício de
inconstitucionalidade, já que invadiu competência exclusiva de outro Poder.
Restam, portanto, prejudicadas as questões relativas à inconstitucionalidade e
ilegalidade de legislação trazidas pelo contribuinte em sua impugnação.

Da observância das decisões do STF
Merecem destaque, no entanto, as alegações de inconstitucionalidade com base em
decisão do STF que, no julgamento do RE no 363.852, declarou “a inconstitucionalidade
do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII,
25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei
no 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional no 20/98,
venha a instituir a contribuição”.
Ocorre que no julgamento em questão não foi aceito o pedido de modulação de efeitos,
formulado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Assim sendo, e como se tratou
de uma decisão por via incidental, vale dizer, pelo controle difuso de
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.522 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721653/2011-39

constitucionalidade (e não por ação direta de inconstitucionalidade), os efeitos se
aplicam apenas aos autores da ação.
Embora não tenha sido mencionado pela Impugnante, cabe aqui observar que, sobre o
tema, existe o RE 596.177, julgado pelo STF sob a forma do artigo 543-B do Código de
Processo Civil (repercussão geral), no qual ainda estão pendentes de apreciação
Embargos de Declaração opostos pela União, com o escopo de sanar omissão e excluir a
referência à inconstitucionalidade material.
RE 596.177
Relator: Min. Ricardo Lewandowski
Recorrente: Adolfo Ângelo Marzari Junior
Recorrido: União
Data de julgamento: 01/08/2011
Resumo: Em feito com repercussão geral referente ao tema relativo à
contribuição previdenciária incidente sobre o produtor pessoa natural, o STF
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 8.540/1992, que deu nova
redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei
no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei 9.528/97. (grifo nosso).

Desta forma, as decisões citadas não produzem efeitos sobre o presente lançamento.
Com a devida vênia à respeitabilidade dos julgados expressos nos trechos citados na
impugnação, consigna-se que esses entendimentos, somados aos ecléticos
posicionamentos doutrinários, têm efeito inter partes, não vinculam o julgador
administrativo em seu ofício de julgar, já que tal decisão não é parte da legislação
tributária de que trata os arts. 96 e 100 do Código Tributário Nacional, tampouco tem
efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal.
Outrossim, observa-se que as decisões judiciais proferidas pelo STJ ou STF - sob o rito
estabelecido nos art. 543-B ou 543-C ambos do Código de Processo Civil – só
influenciarão o resultado de julgamento de 1a Instância Administrativa Fiscal, a partir de
comunicado da PGFN1 a RFB2, incluindo determinada matéria na lista de dispensa de
contestar e recorrer, nos termos da Portaria PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014
– publicada no Diário Oficial da União de 17/02/2014.
Quanto a suscitada ocorrência de bis in idem, mantém-se o entendimento manifestado
no item precedente, deste Voto.

DOS EQUÍVOCOS DE CÁLCULOS DA PENA PECUNIÁRIA
Quanto à multa impingida, pugna pela observância do quanto previsto no art. 106, II, c,
do CTN para, assim, aplicar-se ao caso a multa mais benéfica ao contribuinte vez que,
de forma antagônica, foi aplicada a legislação que mais prejudicou o contribuinte.
Assim, cumpre esclarecer, inicialmente, que a multa prevista no art. 35, da Lei no
8.212/91, na redação anterior à Lei no 11.941/91, denominada de moratória, regulava,
nos incisos do indigitado artigo, casos diversos que acarretavam tratamentos distintos.
Analisando somente o quanto relevante para o deslinde da questão, insta apreciar o
constante, aquele tempo, nos incisos ‘I’ e ‘II’ de citado artigo que regulavam,
respectivamente, a multa aplicável quando do recolhimento espontâneo e àquela
atinente aos casos de lançamento de ofício, respectivamente.
O inciso ‘I’ do art. 35, ao tempo dos fatos geradores incluídos no lançamento em
testilha, era aplicável, somente, aos casos de recolhimento extemporâneo albergados
pela espontaneidade do Sujeito Passivo, enquanto que o inciso ‘II’ tratava dos casos nos
quais, verificada a inércia do Contribuinte, o Fisco agia, providenciando o lançamento
de ofício para a constituição do crédito tributário reputado devido.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.522 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721653/2011-39

Pelo exposto, em síntese, a Impugnante pretende que a multa aplicada aos hostilizados
AI, fundamentada no art. 35, II, da Lei no 8.212/91, vigente à época dos fatos geradores,
seja comparada com aquela prevista na atual redação do art. 35, da Lei no 8.212/91, que
remete expressamente ao art. 61, da Lei no 9.430/96, para fins de verificação da
possibilidade de retroação benéfica prevista no art. 106, II, ‘c’ do CTN.
Contudo, uma análise mais acurada da redação do invocado art. 106, II, ‘c’ do CTN
conduz o exegeta a concluir pela impropriedade de tal intenção, vez que a inteligência
do referido artigo prevê a aplicação da “penalidade superveniente”, quando mais
benéfica, respeitante à mesma infração.
Ademais, saliente-se que a infração da Impugnante em face do caso em testilha refere-se
à inexistência dos recolhimentos reputados devidos que, conforme predito, ensejou
atitude do Fisco quanto ao lançamento de ofício ora em debate.
Assim, analisando-se a Lei no 8.212/91 de forma sistêmica e harmônica, na sua atual
redação, é de se concluir, de forma cabal, que a previsão constante do art. 35 refere-se,
tão somente, aos recolhimentos espontâneos, enquanto que a previsão constante do art.
35-A cuida, expressamente, dos casos de lançamento de ofício.
Por conclusão, pretendesse o Contribuinte qualquer comparação quanto à multa
aplicada ao caso em testilha entre as legislações, passada e atual, a única possível seria,
entre aquela aplica e a atualmente prevista no art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Noutra vertente, no que toca às comparações efetuadas e demonstradas pela Autoridade
Fiscal quanto à possibilidade de retroação da lei nova aos fatos pretéritos, em
homenagem ao previsto no art. 106, II, ‘c’ do CTN, insta observar que foi aplicado o
quanto determinado pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/09, conforme determinado
no art. 3o da referida Portaria.
Observe-se que a Autoridade Autuante, bem demonstrou no anexo VII de fl. 160, os
valores dos cálculos comparativos nos casos em que a legislação atual revelou-se mais
benéfica à Defendente.
Dessa forma, é de se concluir que, no momento do lançamento, foi corretamente
aplicada a multa imposta nos debatidos Autos de Infração, não havendo, pois, qualquer
mácula na lavratura dos aludidos hostilizado AI.
Assim sendo, tem-se que os Autos de Infração, questionados, encontram-se revestidos
das formalidades legais, gozando de liquidez e certeza, e estando de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto nos
artigos 2o e 3o da lei no 11.457/07, tendo sido formulado de modo que a Autuada tivesse
pleno conhecimento de seu conteúdo, para que pudesse exercer seu direito à ampla
defesa, observados os princípios que norteiam os atos administrativos, em especial o da
motivação e da legalidade, não havendo que se falar em nulidade ou improcedência dos
Autos de Infração em epígrafe.
Conclusão:
Por todo o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, mantendo-se em
parte o crédito tributário, exonerando as competências alcançadas pela decadência,
conforme DADR – Discriminativo Analítico do Débito Retificado, em anexo.
(destaques originais)

Assim, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Do Bis in idem
Alega a Recorrente a ocorrência de bis in idem, nos lançamentos impugnados, sob
a alegação que a um só tempo, foi exigida a contribuição previdenciária com base no art. 25, da
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.522 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721653/2011-39

Lei no 8.870/1994, nos atos do processo administrativo no 10380.721654/2011-83, também de
relatoria deste Conselheiro, e com base no art. 22, incisos I e II, da Lei n° 8.212/1991 lançadas
no presente processo.
No presente caso, tem-se que as exigências contidas nos Autos de Infração no
37.306.675-9 (Contribuição Previdenciária) e 37.306.675-9 (contribuição para Terceiros –
SENAR) tratam da obrigação estabelecida no artigo 25, incisos I e II, mas que foi sub-rogada à
Recorrente, enquanto adquirente da produção comercializada, assim como quando comercializa
a sua própria produção, por imposição legal contida no artigo 30, inciso IV, todos da Lei no
8.212/91.
Assim, inexiste a ocorrência de bis in idem, visto que este instituto refere-se ao
fato de o mesmo ente tributante, em decorrência do mesmo fato gerador, exigir do sujeito
passivo mais de uma arrecadação, razão pela qual nego provimento.

Do Alegado Parcelamento
Aqui peço vênia para destacar o contido no acórdão atacado, visto que nada foi
acrescentado ou provado de forma diversa em recurso voluntário:
No tocante a alegada adesão ao parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009,
indicando a inclusão justamente desses débitos, cumpre evidenciar que foram juntados
pela impugnante nos autos do Processo no 10.680.721654/2011-83, que será submetido
à julgamento na mesma Sessão do presente, cópias de documentos relativos ao
parcelamento mencionado, entretanto, da análise dos citados documentos verifica-se
que trata-se de débitos não previdenciários, apenas no Anexo II (fl.701), refere-se a
débitos previdenciários, porém efetuada pesquisa aos Sistemas Informatizados da RFB
– especificadamente no de Cobrança, apurou-se que nos débitos nele discriminados, não
está compreendido o período a que se refere o lançamento ora questionado, ou seja 01 a
12/2006.
Improcedente, neste tópico as alegações da impugnante.

Assim, caso tivesse sido parcelado o crédito lançado aqui, o recurso perderia o
objeto e consequente interesse, razão pela qual nego provimento.

Da Multa
Alega a Recorrente que, quando do julgamento, manteve-se a aplicação da multa
visto que a mesma não faria jus à aplicabilidade da mais benéfica, devendo ser limitada a 20%.
No julgamento pela DRJ, assim entendeu:
DOS EQUÍVOCOS DE CÁLCULOS DA PENA PECUNIÁRIA
Quanto à multa impingida, pugna pela observância do quanto previsto no art. 106, II, c,
do CTN para, assim, aplicar-se ao caso a multa mais benéfica ao contribuinte vez que,
de forma antagônica, foi aplicada a legislação que mais prejudicou o contribuinte.
Assim, cumpre esclarecer, inicialmente, que a multa prevista no art. 35, da Lei no
8.212/91, na redação anterior à Lei no 11.941/91, denominada de moratória, regulava,
nos incisos do indigitado artigo, casos diversos que acarretavam tratamentos distintos.
Analisando somente o quanto relevante para o deslinde da questão, insta apreciar o
constante, aquele tempo, nos incisos ‘I’ e ‘II’ de citado artigo que regulavam,
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.522 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721653/2011-39

respectivamente, a multa aplicável quando do recolhimento espontâneo e àquela
atinente aos casos de lançamento de ofício, respectivamente.
O inciso ‘I’ do art. 35, ao tempo dos fatos geradores incluídos no lançamento em
testilha, era aplicável, somente, aos casos de recolhimento extemporâneo albergados
pela espontaneidade do Sujeito Passivo, enquanto que o inciso ‘II’ tratava dos casos nos
quais, verificada a inércia do Contribuinte, o Fisco agia, providenciando o lançamento
de ofício para a constituição do crédito tributário reputado devido.
Pelo exposto, em síntese, a Impugnante pretende que a multa aplicada aos hostilizados
AI, fundamentada no art. 35, II, da Lei no 8.212/91, vigente à época dos fatos geradores,
seja comparada com aquela prevista na atual redação do art. 35, da Lei no 8.212/91, que
remete expressamente ao art. 61, da Lei no 9.430/96, para fins de verificação da
possibilidade de retroação benéfica prevista no art. 106, II, ‘c’ do CTN.
Contudo, uma análise mais acurada da redação do invocado art. 106, II, ‘c’ do CTN
conduz o exegeta a concluir pela impropriedade de tal intenção, vez que a inteligência
do referido artigo prevê a aplicação da “penalidade superveniente”, quando mais
benéfica, respeitante à mesma infração.
Ademais, saliente-se que a infração da Impugnante em face do caso em testilha refere-se
à inexistência dos recolhimentos reputados devidos que, conforme predito, ensejou
atitude do Fisco quanto ao lançamento de ofício ora em debate.
Assim, analisando-se a Lei no 8.212/91 de forma sistêmica e harmônica, na sua atual
redação, é de se concluir, de forma cabal, que a previsão constante do art. 35 refere-se,
tão somente, aos recolhimentos espontâneos, enquanto que a previsão constante do art.
35-A cuida, expressamente, dos casos de lançamento de ofício.
Por conclusão, pretendesse o Contribuinte qualquer comparação quanto à multa
aplicada ao caso em testilha entre as legislações, passada e atual, a única possível seria,
entre aquela aplica e a atualmente prevista no art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Noutra vertente, no que toca às comparações efetuadas e demonstradas pela Autoridade
Fiscal quanto à possibilidade de retroação da lei nova aos fatos pretéritos, em
homenagem ao previsto no art. 106, II, ‘c’ do CTN, insta observar que foi aplicado o
quanto determinado pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/09, conforme determinado
no art. 3o da referida Portaria.
Observe-se que a Autoridade Autuante, bem demonstrou no anexo VII de fl. 160, os
valores dos cálculos comparativos nos casos em que a legislação atual revelou-se mais
benéfica à Defendente.
Dessa forma, é de se concluir que, no momento do lançamento, foi corretamente
aplicada a multa imposta nos debatidos Autos de Infração, não havendo, pois, qualquer
mácula na lavratura dos aludidos hostilizado AI.
Assim sendo, tem-se que os Autos de Infração, questionados, encontram-se revestidos
das formalidades legais, gozando de liquidez e certeza, e estando de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto nos
artigos 2o e 3o da lei no 11.457/07, tendo sido formulado de modo que a Autuada tivesse
pleno conhecimento de seu conteúdo, para que pudesse exercer seu direito à ampla
defesa, observados os princípios que norteiam os atos administrativos, em especial o da
motivação e da legalidade, não havendo que se falar em nulidade ou improcedência dos
Autos de Infração em epígrafe.

Logo, no presente caso, voto por negar provimento a este mérito.

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.522 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721653/2011-39

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital